Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723814-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, novamente se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e de eventual ocorrência de preclusão lógica, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de indeferimento. Para tanto, observa-se que a referida decisão recorrida fora proferida em 26/03/2021 (ID 87344206, processo de origem) e publicada em 5/4/2021 (ID 71226382, processo de origem). Observa-se que, intimado para se manifestar acerca da tempestividade do recurso e para regularização da representação processual, o Agravante juntou certidão de intimação por oficial de justiça e procuração. Contudo, o advogado que representa a Agravante é mesmo da ação principal, tendo a decisão recorrida sido publicada em nome do mesmo, o que, a priori, perfectibilizou a relação processual, contando desde então o prazo para recurso, já acobertado pela preclusão. Ademais, a parte Executada, ora Agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente ao despacho recorrido, pugnando, liminarmente, pela suspensão da execução sob o argumento de que há recurso dotado de efeito suspensivo ainda pendente de julgamento, de modo que o cumprimento provisório não poderia ter prosseguimento, o qual fora indeferido pela decisão de ID 98478266 (processo de origem). Assim, o presente recurso, a priori, está acobertado pela preclusão lógica, vez que a referida impugnação ao cumprimento de sentença revolveu a questão debatida no presente recurso, a qual foi objeto de confirmação e análise pelo Juízo de origem. Desta forma, não poderia a questão debatida no presente recurso ser objeto de discussão concomitante no Juízo de origem em sede de impugnação. Brasília, 3 de setembro de 2021 14:56:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador